Tribunal: TJMT
Processo: 1015508-79.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015508-79.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRA REGINA GLOSCHKE KLEY registrado(a) civilmente como ALEXANDRE ROBERTO KLEY - CPF: 549.927.101-15 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO CARLOS HENRIQUE - CPF: 006.636.971-15 (RECORRIDO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), DIANA NOGUEIRA HENRIQUE (RECORRIDO), SANDRA NOGUEIRA HENRIQUE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1015508-79.2020.8.11.0003

Origem
: 1° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte(s) Recorrente(s):

SEBASTIAO CARLOS HENRIQUE, DIANA NOGUEIRA HENRIQUE e SANDRA NOGUEIRA HENRIQUE

Parte Recorrida:
ALEXANDRA REGINA GLOSCHKE KLEY

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 a 14/04/2023

Ordem na pauta: 46

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DE VIZINHANÇA – ALEGAÇÃO DE PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO DA DEMANDANTE PELOS REQUERIDOS
– USO ANORMAL DA PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUIVOS DO DIREITO AUTORAL - VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA HONRA NÃO DEMONSTRADA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O direito de vizinhança busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre ocupantes de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

Assim, para se analisar eventual uso anormal da propriedade é necessário verificar diversos requisitos e um deles é se há o dano e a sua extensão em relação ao outro vizinho, levando-se em conta os limites socialmente aceitáveis de tolerância.

Ausentes provas mínimas de que as perturbações e importunações descritas pela parte autora tenham, realmente, extrapolado os limites do aceitável, não há falar em indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos requeridos ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão das reiteradas condutas lesivas e abusivas dos réus que culminaram da perturbação do sossego da demandante.

Os recorrentes arguem preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que é necessária a realização de audiência de instrução e julgamento para melhor elucidação dos fatos, com a oitiva de testemunha, tal como perquirido pela recorrida em sua exordial, cujo pleito sequer foi analisado pelo juízo
a quo
.

No mérito, pretendem a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, pois entendem que não ficou demonstrado excesso nas condutas descritas pela demandante, de modo que não há falar em indenização por dano extrapatrimonial.

A recorrida, por sua vez, defende a manutenção da sentença hostilizada, pois as situações de perturbação narradas na inicial, tais como cobranças descabidas de alugueis depositados em juízo, barulhos excessivos e importunação, causaram-lhe danos que extrapolam o mero dissabor.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelos recorrentes, uma vez que a parte recorrida, em sua exordial, apenas protestou genericamente pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito, indicando uma pessoa a ser ouvida futuramente, sem, todavia, indicar qual ponto controvertido pretendia provar por meio da coleta do depoimento da mesma.

Além disso, vê-se que não houve a reiteração do pedido em sede de impugnação à contestação, nem mesmo a particularização de ponto específico e determinado que pretendesse provar por meio de realização de audiência de instrução em julgamento.

Frisa-se, ainda, que os recorrentes também não se pronunciaram especificamente a respeito do interesse de produção de prova testemunhal no momento oportuno, qual seja, a peça contestatória.

Assim, do mero protesto genérico de produção de provas não se presume que a parte que o fez requereu prova específica, devendo tal pedido ser feito de forma expressa durante o curso do processo, e não somente em sede recursal como assim fizeram os recorrentes. A propósito do tema, vide: TJDFT,
Acórdão 1408077
, 07375118720218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022.

Portanto, não
acolho
a referida preliminar.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que é incontroverso que a recorrida residia à época dos fatos em imóvel de propriedade dos recorrentes, por força de contrato de locação acostado ao id. 155439821. Também é incontroverso que um dos imóveis que fazia divisa com o da recorrida é de propriedade dos recorrentes e funcionava com uma espécie de hotel/pousada, e é desse local que a recorrida alega serem produzidos ruídos que lhes incomodavam.

A recorrida sustenta que, por diversas vezes, os recorrentes lhe tiraram o sossego em sua residência, com barulhos em dias e horários alternados, cobranças dos alugueis que estavam sendo depositados nos autos da ação de n. 1010049-96.2020.8.11.0003, em trâmite na 2a Vara Cível de Rondonópolis, intimidações e constrangimentos perante os demais vizinhos em razão de gênero.

Para tanto, anexa aos autos vídeos por meio dos quais pretende comprovar a perturbação através de ruídos produzidos no imóvel vizinho, também de propriedade dos recorrentes (ids. 155439824 a 155439827) e cópia dos Boletins de Ocorrência de n.s 2020.158876 e 2020.161367, por meio dos quais narra situações vivenciadas.

De sua vez, os recorrentes afirmam que os barulhos rebatidos pela recorrida e apresentados nos vídeos anexos à exordial se referiam a marteladas realizadas durante período de reforma no imóvel vizinho ao que a recorrida residia, trazendo ao feito cópia de alvará de autorização de reforma (id. 155439418).

Ademais, noticiam que, antes mesmo do ajuizamento da ação de consignação em pagamento, a recorrida estava com dois alugueis em atraso, o que motivou a cobrança de quantia alegada pela demandante.

Em sede de impugnação à contestação, a recorrida noticia que os referidos meses rebatidos pelos recorrentes foram pagos nos autos da demanda que estava em andamento.

Além disso, junta aos autos vídeos do recorrido no telhado de sua residência (ids. 155439429 e 155439430), ocasião em que supostamente teria realizado alterações no telhado, o que teria ocasionado infiltração no imóvel, e outro vídeo a fim de demonstrar a produção de ruído com a aceleração de motocicleta para lhe importunar.

Sobre o tema, o Código Civil, em seus artigos destinados ao direito de vizinhança, busca dirimir e evitar situações desagradáveis entre proprietários de imóveis vizinhos, a fim de manter a paz social e o convívio saudável e respeitoso entre todos.

Assim, o art. 1.277 do referido códex dispõe que: “
O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessaras interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha
”.

Desse modo, o uso anormal da propriedade pelo proprietário ou possuidor, capaz de transgredir e ferir o direito do vizinho contíguo, deve ser tolhido e evitado, sob pena de caracterização de conduta abusiva e ilícita.

Para se analisar eventual uso anormal da propriedade é necessário analisar diversos requisitos e um deles
é se realmente houve o dano e a extensão deste ou do incômodo causado ao outro vizinho,
levando-se em conta os limites socialmente aceitáveis de tolerância.

Nas palavras de Farias e Rosenvald, “
Há invariavelmente, uma margem de incomodo que deve ser tolerada pelos vizinhos como um parâmetro mínimo de convivência e civilidade.
”
[1]

Assim, o que se leva em consideração para aferir se determinada conduta/ato é anormal, abusivo ou ilícito é se o mesmo extrapola os limites do aceitável, que, por ser elemento subjetivo, é variável de acordo com cada caso concreto.

Na hipótese destes autos, apenas pelas provas juntadas não é possível afirmar com segurança que os recorrentes agiam intencionalmente de forma reiterada e contínua, tal como defende a recorrida, a ponto de ocasionar perturbações e infortúnios indenizáveis.

Isso porque, embora a recorrida defenda veementemente que as condutas dos recorrentes lhe causaram transtornos desmedidos, os vídeos e imagens trazidos não possuem indicação de datas e horários, o que descaracteriza eventual afirmação de que se davam de forma reiterada, contínua, incessante ou acima do previsto pela legislação pertinente, notadamente porque, em contraponto, os recorrentes apresentam autorização de reforma do imóvel contíguo.

Além disso, não há provas robustas de que houve a retirada e modificação do telhado de seu imóvel por um dos recorrentes, ou, que, ainda, o referido ato tenha causado danos em sua residência, nem mesmo que tenham sido lhe dirigidas palavras ofensivas ou grosseiras, visto que a imagem trazida, por si só, nada prova, e os boletins de ocorrência mencionados se tratam de provas unilaterais, que sem outros elementos de confirmação, não possuem força necessária para confirmar as alegações da autora, ora recorrida.

As narrativas e documentos na forma como ventilados nestes autos não são suficientes para demonstrar que os demandados agiram de forma intencional e contínua com o objetivo precípuo de importunar ou perturbar a tranquilidade e sossego da autora, extrapolando o limite do tolerável, de modo a invadir a esfera de sua personalidade.

Desse modo, diante da ausência de provas mínimas e robustas de que as condutas dos demandados/recorrentes extrapolaram o limite do aceitável na vida em sociedade, cuja atribuição era de incumbência da parte autora, nos termos do art. 373, I do CPC, entendo que a sentença hostilizada deve ser reformada.

A propósito do tema, colhe-se o seguinte entendimento:

RECURSO INOMINADO. CONDENAÇÃO EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. LATIDOS DE CACHORROS. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS DANOS SOFRIDOS. AUTOR QUE NÃO FOI CAPAZ DE COMPROVAR QUE OS DANOS INVADIRAM A ESFERA DE SUA PERSONALIDADE. MEROS DISSABORES DA VIDA EM SOCIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-PR - RI: 00125766220198160026 Campo Largo 0012576-62.2019.8.16.0026 (Acórdão), Relator: Gilberto Romero Perioto, Data de Julgamento: 21/03/2022, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 21/03/2022)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão inicial,
com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

[1]
FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. 8. Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. p. 640.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023